Tribunal: TJES
Processo: 5001542-06.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001542-06.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY GOMES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELAS PROVAS
C
OLACIONADAS
AOS AUTOS
.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

E
m que pese as considerações do magistrado
a quo

e a manifestação d
os

a
gravad
os
,

tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômic
a milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem
a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

3.
In
existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

4.
Compulsando os autos,
não restou evidenciado que
a apelante
providenciou

a alteração do cadastro municipal
do imóvel,
após a
sua
alienação,
o que justificou o
lançamento tributário com erro na identificação do sujeito passivo, que não mais possuía a qualidade de contribuinte
.

5.

I
ndependentemente do fato gerador do tributo ter ocorrido após a transferência do imóvel,
ao não informar está condição ao órgão competente,
a apelante
manteve-
se
como sujeito passivo da obrigação tributári
a
, ensejando o
ajuizamento da
Execução Fiscal
contra ela.

6.
A

apelante
deu
causa ao ajuizamento da ação, deve
ndo
ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais,
em observância do princípio da causalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, dar
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001542-06.2018.8.08.0012

APELANTE:
MARLY GOMES DA SILVA

APELADO
:

MUNICÍPIO DE CARIACICA

DESEMBARGADORA: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

MARLY GOMES DA SILVA

em face da r. sentença (id. 6057624), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da
Execução
Fiscal
,

movida por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

extinguiu
o processo
sob fundamento do art. 485, IV, do CPC e condenou a executada/apelante em honorários advocatícios
.

Em suas razões (id. 6057625), a apelante aduz que o imóvel, objeto da Execução Fiscal de débitos dos anos de 2017 e 2018, foi vendido em 2007, isto é, período anterior ao fato gerador do débito.

Sustenta que ao reconhecer tal fato, a sentença declarou nulas as certidões de dívida ativa em nome da apelante, entretanto, a condenou em honorários advocatícios, o que entende ser um contrassenso à jurisprudência, pois reconhecendo a exceção, a condenação em honorários deve recair sobre o exequente.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar o apelado em honorários advocatícios e para que seja deferida a gratuidade da justiça à apelante, além de considerar a matéria como prequestionada.

Pois bem.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular,
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
i
n verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Em um detido exame dos autos, observo que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a presunção da hipossuficiência declarada.

Outrossim,
o
apelado

pontuou
o não cabimento da assistência judiciária gratuita diante a
inexistência de recurso contra o indeferimento da gratuidade da justiça.

Por outro lado,
a apelante juntou aos autos comprovantes de não recolhimento de Imposto de Renda do ano de 2022 e comprovante de pagamento de benefícios no valor de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais).

Portanto,

suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte
apelante
, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso
neste tópico.

Fixado isso, n
o tocante aos honorários advocatícios, a r. sentença
decidiu o seguinte:

“
Assim sendo, diante da comprovação da alienação dos imóveis antes da ocorrência do fato gerador e, assim, do ajuizamento da presente demanda, bem como da impossibilidade de substituição da CDA quando a alteração necessária diga respeito ao sujeito passivo da relação tributária, merece acolhida a pretensão da Excipiente com relação à extinção da presente execução fiscal.

[...]

CONDENO
, entretanto, a Excipiente/Executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência retrotranscrita, tendo em vista que não há nos autos comprovação de que tenha realizado a comunicação, à municipalidade, da alienação do bem, na forma como exige o art. 164 da Lei Complementar Municipal nº 027/2009.
”

Sobre o tema, a
Lei
C
omplementar n° 27/2009 do Município de Cariacica
dispõe:

Art. 128
Os sujeitos passivos do imposto facilitarão, por todos os meios a seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a arrecadação tributária, ficando especialmente obrigados a:

II -
comunicar a Administração Tributária dentro de 60 (sessenta) dias, contados da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária;

Art. 164

Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Compulsando os autos,
não restou evidenciado que,
a apelante
providenciou

a alteração do cadastro municipal
do imóvel
inscrito sob o n°

34162-51-36-0001-001
,
após a
sua
alienação,
o que justificou o
lançamento tributário com erro na identificação do sujeito passivo, que não mais possuía a qualidade de contribuinte
.

Ademais, restou demonstrado que s
omente em 17/02/2021 foi realizada a desvinculação do nome da apelante do imóvel

supracitado
, conforme manifestação do Município de Cariacica (id.
6057622
).

No mesmo documento, o ente informou que
um dos
possíveis
empecilhos para
a
modificação do sujeito passivo da obrigação tributária seria o
não recebimento da comunicação do pagamento do ITBI no setor,
informando
a necessidade de protocolar processo administrativo para a transferência.

Nesse viés, cabe salientar que o registro da venda do imóvel e o pagamento do ITBI não exime o contribuinte da obrigação acessória de comunicar o fisco de qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária.

D
essa forma
, nos termos da
legislação
vigente, era obrigação
da parte apelante,
ora executada na origem,

comunicar ao ente municipal a
transmissão do imóvel,
o que não o fez
.

À vista disso
, independentemente do fato gerador do tributo ter ocorrido após a transferência do imóvel,
ao não informar está condição ao órgão competente,
a apelante
manteve como sujeito passivo da obrigação tributári
a
, ensejando o
ajuizamento da
Execução Fiscal
contra ela.

Por conseguinte,
entendo que deu
causa ao ajuizamento da ação contra ela, deve
ndo
ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais,
em observância do princípio da causalidade.

Em igual sentido são
os precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) A circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga. 5) Destarte, considerando que não há provas de que o apelado procedeu à comunicação exigida pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (Lei Municipal nº 3.112/93), bem como pelo art. 16 da Lei Municipal nº 4.476/97 - que versa sobre o IPTU -, forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; AC 0041051-42.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021
)
.

[...] 3) Apesar de a alteração no Cartório Imobiliário desincumbir o contribuinte em relação ao pagamento do tributo, não lhe desonera de eventual responsabilidade pela ação de execução fiscal equivocadamente ajuizada contra si. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100190038941, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CADASTRO DESATUALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Em atenção ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deverão ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo. II. Na hipótese, por não haver cumprido com a sua obrigação acessória de manter atualizado o cadastro do imóvel junto ao Fisco Municipal, a apelante, efetivamente, deu causa à instauração da ação de execução fiscal, devendo, por isso, arcar com os ônus sucumbenciais. Precedentes. III. Verba honorária sucumbencial reduzida para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 100180017061, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para

conceder o benefício da assistência judiciária gratuita
,
e
por consequência lógica, as verbas sucumbenciais estão em condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões